Tribunal: TJDFT
Processo: 0001597-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem.
2. Devem ser consideradas as condenações anteriores para valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena (Tema 150 com repercussão geral (RE 593818), julgado pelo STF).
3. Impossível reconhecer a benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) quando o réu possui maus antecedentes.
4. Em sendo o réu possuidor de maus antecedentes, a pena-base pelo crime de posse ilegal de munição deve ser exasperada.
5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, uma vez que o réu não é reincidente, a maioria das circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis e a pena definitiva fixada em quantum superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão.
6. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida e parcialmente provida a do Ministério Público.